Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. IMÓVEL OBJETO DE LICITAÇÃO PELA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO OCUPANTE INEXIGÍVEL. DIREITO À RETENÇÃO PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. CABIMENTO. POSSE DE BOA-FÉ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com” a boa-fé processual, situação demonstrada no caso.
2. Rejeita-se o pedido de nulidade da licitação, sob a tese de ausência de garantia do direito de preferência ao ocupante, se o acervo probatório demonstra que a autora não participou do certame, mesmo ciente de sua realização, pois foi informada por ocasião da vistoria do imóvel realizada pela TERRACAP.
3. Não há norma legal que imponha à Administração Pública a obrigação de notificar pessoalmente os interessados na compra de imóvel público, especialmente nos casos em que os (re)presentantes da sociedade empresária ocupante são informados por ocasião da vistoria no local.
4. Cabível a retenção do imóvel por parte do possuidor de boa-fé até o pagamento dos valores despendidos com as acessões e benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos dos artigos 1.129 e 1.220, do Código Civil, tendo em vista que a recorrente se instalou na área há mais de vinte anos, mediante autorização do poder público, tendo erigido ali sua sede.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.